Tribunal: TJSP
Processo: 0000715-83.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000715-83.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ FERNANDO AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0625 -Voto no 11.128 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 7 1 5 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 2 5
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : L u i z F e r n a n d o A g u i a r
C o m a r c a : T a u b a t é
VOTO no 11.128
Apelação
criminal.
Roubo
simples.
Materialidade
comprovada. Autoria, todavia, que permanece duvidosa.
Reconhecimento realizado pela vítima no inquérito que
aparentemente foi direcionado pelos policiais. Em Juízo,
por sua vez, o reconhecimento foi realizado sem
absoluta certeza. Dúvida que deve operar em favor do
réu. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido.
1) Pela r. sentença de fls. 180/184, a ação penal foi
julgada improcedente para absolver LUIZ FERNANDO AGUIAR da imputação
de incurso por duas vezes no art. 157, caput, na forma do art. 70, ambos do CP,
com fulcro no art. 386, V, do CPP.
Apela o Ministério Público (fls. 190 e 196/206)
pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia, pois haveria provas
suficientes da autoria delitiva.
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
210/217), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento do
apelo ministerial (fls. 255/263).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso ministerial.
Narra a denúncia que no dia 21 de julho 2017, por
volta das 08h40min, na Rua Doutor Emílio Winther, 896, Independência, na
cidade de Taubaté, LUIZ FERNANDO AGUIAR subtraiu para si a quantia de
R$120,00 em dinheiro, mediante grave ameaça ou violência, com simulação de
emprego de arma de fogo, do estabelecimento "Doces Monteiro".
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0625 -Voto no 11.128 PF
3
tempo e local o denunciado subtraiu para si 01 telefone celular da marca
"Lenovo" mediante grave ameaça ou violência, consistente em simulação de
emprego de arma de fogo, à vítima I.G.S.O.
A materialidade ficou comprovada pelo relatório de
investigação (fls. 05/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de
avaliação (fls. 95/96), bem como pela prova oral.
Os policiais civis Ricardo e Douglas informaram, tanto
no inquérito (fls. 05/07), quanto em Juízo, que chegou ao conhecimento de
ambos os fatos descritos na denúncia. Estavam sendo investigados diversos
outros casos de roubos praticados de maneira semelhante à narrada pela vítima,
tanto pela descrição física do assaltante, como pelo "modus operandi". Como a
maioria dos atos delituosos ocorreu na região central e bairros adjacentes da
cidade e o assaltante utilizava-se de uma bicicleta para fugir, ou até mesmo o
fazia à pé, passaram a diligenciar em bairros próximos ao centro e outros onde
ele agiu com o escopo de identificar e qualificar o autor dos roubos. Após
diversas tentativas abordaram o réu nas proximidades do bairro Santa Fé. No
momento da abordagem ele possuía características e trajes semelhantes com a
descrição das vítimas e com as imagens do circuito interno de segurança de
diversos estabelecimentos roubados, em específico o boné e o óculos de sol. Ele
foi fotografado e qualificado. De posse dessas informações entraram em contato
com a vítima. Informaram que, em sede policial, a vitima foi convidada a visualizar
diversas fotografias e reconheceu, sem sombra de dúvidas, LUIZ como sendo
autor do roubo no estabelecimento comercial "Doces Monteiro". O policial civil
Douglas afirmou, em contraditório, que não tinham certeza se o réu era o
autor dos fatos, mas pesava contra ele o boné preto e os óculos referidos
por diversas vítimas, razão pela qual a fotografia dele foi apresentada aos
ofendidos.
A vítima, ouvida em Juízo, narrou os fatos nos termos
da denúncia. Disse que cerca de 02 meses após os fatos foi na delegacia com
uma colega de trabalho, que também havia sofrido um assalto no mesmo local, e
foi-lhes apresentada apenas a fotografia do réu, tendo os policiais indicado ser
ele o autor dos fatos. Neste contexto, reconheceu fotograficamente o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0625 -Voto no 11.128 PF
4
naquela oportunidade. Em Juízo, voltou a reconhecer o réu, afirmando ter 70%
de certeza quanto a ele ser autor dos fatos.
O réu, interrogado no inquérito, permaneceu em
silêncio (fls. 42).
Em contraditório, por sua vez, negou a acusação.
Disse que foi abordado pelos policiais por portar maconha para uso próprio e
acabou sendo acusado pelos roubos.
Esta a prova produzida no feito, a qual deixa dúvida
sobre a autoria dos fatos descritos na denúncia.
Com efeito, o réu foi localizado andando pela rua após
informações de diversas vítimas de roubos praticados segundo o mesmo modus
operandi, aparentemente praticado pelo mesmo agente, por serem recorrentes as
descrições sobre sua fisionomia e roupas (destacando-se um boné preto de aba
azul, itens bastante comuns). Não foram encontrados com ele ou em sua
residência nenhum bem subtraído.
Neste contexto, o reconhecimento pela vítima mostra-
se de especial importância, pois os outros elementos que acenam para a
possibilidade de ser o réu o autor dos fatos são bastante frágeis.
No caso em apreço, todavia, esse reconhecimento
mostra-se tênue. Com efeito, ao ser ouvida em Juízo, a vítima disse que
reconheceu o réu na delegacia como autor dos fatos porque a ela foi
apresentada uma única fotografia daquele, sendo ele indicado pelos
policiais como o autor dos fatos. Em Juízo, por sua vez, disse que tinha
somente "70% de certeza" de ser o réu autor dos fatos.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é medida que se
impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Nesse mesmo sentido é a doutrina:
“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de
apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das
provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0625 -Voto no 11.128 PF
5
de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a
formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para
que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza,
os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao
desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com
objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis,
sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8a edição.
Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).
3)
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
apelo
ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator